Tribunal: TJBA
Processo: 8112052-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

01

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112052-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RIBEIRO FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOICILEA RIBEIRO CALLERO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, JOICILEA RIBEIRO CALLERO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
EM PARTE
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM PESSOA INTERDITADA, SEM A PRESENÇA DE SEU CURADOR – INCAPACIDADE CONSTATADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO
–
R
EPETIÇÃO DO INDÉBITO
EM DOBRO
.
APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL NO CASO CONCRETO.
MAJORA
ÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL
PARA O
MONTANTE
DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA
EM PARTE
.
I –
Trata
m
-se de Apelações
Simultâneas
em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais, proposta por José Ribeiro Filho, idoso, incapaz, representado pela sua curadora, Joice Rodrigues Ribeiro Rêgo, contra Banco Santander S.A (BRASIL) através da qual os recorrentes insurgem-se contra sentença que concedeu parcialmente os pedidos.
II – O Banco alega
preliminar de não conhecimento do recurso
do autor
por ofensa ao princípio da dialeticidade.
A mesma
não merece prosperar.
Considerando que as razões do apelo
d
a parte
autora
apresenta fundamentação suficiente a ponderar o confronto com os motivos que dão substrato à sentença recorrida, não há como acolher a preliminar suscitada.
III -
A
capacidade é elemento essencial para a validade de negócios jurídicos, como se verifica no art. 104, do CC, e os negócios jurídicos celebrados por pessoas
relativamente
incapazes são
anuláveis
, como orienta o art. 1
71
, do CC.
IV –
No caso em te
stilha
, ainda que
fosse

demonstrado
que a assinatura é do A
utor
, é certo que a sua incapacidade é comprovada documentalmente, quer por relatório médico, datado do ano de 2017, (ID 159022808), quer provisoriamente, por decisão judicial
de interdição
d
atada de
23/08/2018, (ID 159026459),
e
sentença de curatela definitiva proferida em 26/11/2021
.
V-
Nesse contexto,
quando da celebração do contrato de empréstimo consignado nº 175710485, em outubro de 2019, o autor já se encontrava, inclusive, provisoriamente interditado
por
decisão
proferida
em 23/08/2018.
Assim,
não tendo sua curadora participado do negócio jurídico,
não possui validade o
contrato.
VI –
Ademais,
eventual desconhecimento do banco réu/apelante acerca da incapacidade do autor para a prática de atos da vida civil não tem o condão de tornar válido o
suposto
negócio jurídico
celebrado pelo
autor.
VI
I
– Quanto ao dano moral, a
qui também, não há de se falar em inexistência de culpa do Banco, pois é evidente que agiu com negligência ao não se atentar para a idoneidade da pessoa com a qual celebrou o contrato. Tal ato, aliás, indica a falta de um dever de cuidado do qual deveria dispor antes
de
estabelecer negócios jurídicos empresariais.
VII
I
- Nos casos de responsabilidade extracontratual, hipótese dos autos, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso, consoante Súmula 54 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
IX – C
onforme precedente deste Colegiado
a repetição do indébito
deve ser
em dobro
, consoante artigo 42, Parágrafo único do CDC.
X – A parte autora pugna pela majoração dos danos morais de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, na linha da jurisprudência desta e. Corte de Justiça.
XI
-
APELO
DA PARTE AUTORA
PROVIDO EM PARTE,
reforma
ndo-se
parcialmente a sentença

para:

majorar o valor dos
danos morais
para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil) reais,
com juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ

e
estabelecer que a
repetição do indébito deve ser em dobro
.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
APELO
DA PARTE AUTORA
PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas, nº 8112052-47.2021.8.05.000
, figurando como Apelantes e Apelados,
José Ribeiro Filho
e

BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇ
ÃO D
O
AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU,
nos termos do voto proferido por seu relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA